Tribunal: STF
Processo: RE 1465317
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto por Araplac Indústria e Comércio de Móveis Ltda, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná , assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LIMITE GLOBAL ANUAL DE VALORES PASSÍVEIS DE UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE DA TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS (SISCRED). RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.748.097-2 JULGADO IMPROCEDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO DO VALOR ANUAL DA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DE ICMS. DECISÃO VINCULANTE AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RITJ/PR, ART. 272-A. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE AFASTADA. POSTERGAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE PARCELA DO CRÉDITO DE ICMS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE NOS LIMITES DO PODER NORMATIVO TRIBUTÁRIO DO ESTADO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA .”. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 5º, II, 150, I; 155, § 2º, todos do texto constitucional.



    Alega, em suma, que a imposição de limite ao aproveitamento de crédito de ICMS estabelecido pelo Decreto nº 7.871/2017 afronta o princípio da não-cumulatividade.



    Sustenta, ainda, que o artigo 51, § 3º do Decreto nº 7.871/2017 ao estabelecer limitações globais à utilização dos créditos de ICMS transferidos e adquiridos por meio do Sistema SICRED viola os princípios da legalidade e da hierarquia das normas.



    Defende que essa limitação configura majoração tributária indireta por meio de ato infralegal, e que somente norma constitucional pode dispor sobre o direito de compensação do ICMS.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, acerca da alegada violação aos artigos 5º, II e 150, I, do texto Constitucional, esta não é cabível em razão do disposto na Súmula 636 desta Corte, nos seguintes termos:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    No mais, a não cumulatividade prevista no art. 155, § 2º, I, do texto constitucional é, consoante a jurisprudência da Corte, medida prevista para evitar a sobreposição de incidências do ICMS ao longo da cadeia econômica, ou, em outras palavras, para evitar o efeito cascata da tributação por esse imposto.



    Ainda no presente contexto, importa relembrar que, nos termos do art. 155, § 2º, II, a e b, do texto constitucional, a isenção ou não incidência do ICMS “não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes” e “acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores”. 



    Entretanto, no caso dos autos, se busca o aproveitamento de créditos de terceiros adquiridos por meio do Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados - SICRED, instituído pelo Estado do Paraná. A propósito, transcrevo trecho da petição inicial que delimita o ponto (e-Doc. 1, fl. 5): 



    “Assim, em julho de 2018, a impetrante (Doc. 06) adquiriu créditos da empresa COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL (CNPJ nº 78.588.415/0001-15), nos termos do número de certificado ordinário 7047997-48 (Doc. 07), que habilita no Siscred os créditos decorrentes de operações de exportação (Art. 3°, II, c/c o § 1º do Art. 25, da LC 87/1996.”



    Em assim sendo, não se está diante de questão afeita ao princípio insculpido no artigo 155, § 2º, da CF/88, vez que o surgimento do crédito e o seu aproveitamento envolve contribuintes diversos. 



    Tal conclusão restringe o debate sobre o direito ao crédito ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa, se ocorresse, seria reflexa ou indireta ao texto constitucional, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. SAÍDAS ISENTAS. CARACTERIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. A discussão relacionada a direito de compensar créditos de ICMS decorrentes da aquisições de mercadorias tributadas, em favor de contribuinte que comercializa produtos agropecuários em operações isentas do imposto, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (ARE 1.369.681 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. BENS INTERMEDIÁRIOS INCORPORADOS AO PROCESSO INDUSTRIAL. REGIME DE CRÉDITO FINANCEIRO. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A discussão referente ao creditamento de ICMS por incorporação de bens ao processo industrial na condição de produto intermediário revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (ARE 1.140.831 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 9/10/2019)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente